Tribunal: TJSP
Processo: 1004592-69.2016.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Adjudicação compulsória – Improcedência – Inadequação – Embora a CDHU não tenha anuído à cessão de direitos pela mutuária original, a quitação do preço do imóvel é incontroversa – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
fmb
Registro: 2020.0001047649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004592-69.2016.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante BELINA
ALVES DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados ISABEL
ALENCAR DE MACEDO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
fmb
Voto no 25761
Apelação no 1004592-69.2016.8.26.0597
Apelante: Belina Alves de Souza
Apeladas: Isabel Alencar de Macedo
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo - CDHU
Origem: 3a Vara Cível do Foro de Sertãozinho
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
Adjudicação compulsória
Improcedência

Inadequação Embora a CDHU não tenha anuído à
cessão de direitos pela mutuária original, a
quitação do preço do imóvel é incontroversa

Recurso provido.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de
adjudicação compulsória.
Alega a apelante que: a) sempre teve a
apelada ciência da cessão entre si e a mutuária original; b) houve
quitação; c) pretende a apelada enriquecer-se ilicitamente.
O recurso foi recebido e contrarrazoado A
coapelada CDHU ventilou preliminar de carência de ação.
É o relatório.
2. Consta da inicial que a autora adquiriu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
fmb
direitos sobre imóvel da corré ISABEL em 09/04/2010, porém, a despeito
da quitação do preço, as rés se recusaram a transferir o bem para o seu
nome.
Inexiste carência de ação, pois a autora
celebrou cessão de direitos e tem interesse na transmissão do bem para
o seu nome.
No caso, ainda que a CDHU não tenha
anuído expressamente à cessão de direitos realizada pela mutuária
original, é incontroversa a quitação do imóvel em debate, fazendo jus a
autora à transferência do bem.
Este Tribunal já se manifestou nesse
sentido em hipóteses semelhantes:
Obrigação de fazer. CDHU. Polo ativo é cessionário
de direitos envolvendo o imóvel quitado. Obrigação da
apelante, de outorga da escritura, deve prevalecer.
Cessões ocorridas acompanhadas de respectivas
procurações. Ausência de anuência/interveniência da
apelante nas cessões é insuficiente para obstar a
pretensão dos apelados. Quitação, por si só, já retira
a propriedade da apelante. Adjudicação compulsória
em condições de sobressair. Apelo desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1017304-53.2018.8.26.0005;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/03/2020; Data de Registro:
25/03/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL. CDHU. COMPROMISSO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
fmb
COMPRA E VENDA. 'CONTRATO DE GAVETA'.
Recurso interposto pela parte ré em face de sentença
de procedência do pedido, para declarar a quitação
integral do financiamento que recai sobre o bem
imóvel discutido, determinando a outorga da escritura
definitiva. Embora a cessão de direitos sobre o imóvel
tenha ocorrido sem o consentimento da CHDU, o
imóvel está quitado e inexiste prejuízo ao programa
habitacional, uma vez que o imóvel saiu da esfera de
subsídios da mutuante. Reconhecida a validade da
cessão contratual, tendo em vista as peculiaridades
do caso. Precedentes desta Câmara, Tribunal e do
STJ. Sentença ratificada, nos termos do art. 252 do
RITJSP.
Honorários
majorados.
NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO". (v.32780).
(TJSP; Apelação Cível 1003180-91.2019.8.26.0664;
Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2020; Data de
Registro: 27/02/2020)
3. Ante o exposto e tudo mais que dos
autos consta, prejudicadas as demais alegações, DOU PROVIMENTO
AO RECURSO para julgar procedente a demanda, instadas as rés a
providenciarem a transferência do imóvel para o nome da autora,
invertida a sucumbência, arbitrados os honorários advocatícios em R$
2.000,00, corrigidos da publicação do acórdão.

LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR